Tribunal: STF
Processo: HC 70283
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.  DEFENSOR  PÚBLICO. INTIMAÇÃO
PESSOAL.  Lei 1.060,  de 1950, art.  5.,  par.  5., com  a redação da
Lei 7.871, de 08.11.89.
            I.  - O defensor  público será intimado, pessoalmente, de
todos  os atos do  processo, desde  que lhe incumba  a pratica de ato
processual.  Não há  falar em  intimação pessoal  do defensor público
para   emitir   parecer,   nos   autos,   após   a   manifestação  do
Procurador-Geral  de Justiça, que oficia  "ex vi" do disposto do art.
610,  CPP.  Após o  parecer  do Procurador-Geral,  seguem-se  os atos
processuais inscritos no art. 613, CPP.
            II. - H.C. indeferido.